Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-47.1997.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004362-47.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (APELADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (APELADO), PAULA PINTO CALIL - CPF: 633.796.780-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ASSISTENTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL E PROVEU O RECURSO DE CARLOS BARU.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0004362-47.1997.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Carlos Baru Derquin

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o, CPC – INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PEREMPTÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente são intimados especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção do feito, bem como quando resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.

O prazo descrito no art. 485, inc. III, do CPC, é peremptório, devendo ser detidamente observado, pois, uma vez ultrapassado, resta indiscutível a inércia da parte.

“O descumprimento do prazo assinalado no §1o do 485 do NCPC enseja a preclusão da oportunidade de praticar o ato.”
(REsp n. 1.699.566/PR, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021)

Sendo a demanda extinta em razão da inércia do exequente, face o abandono da causa, este responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0004362-47.1997.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Carlos Baru Derquin

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco do Brasil S.A. contra Carlos Baru Derquin, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, §1o, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. defende a inocorrência do abandono da causa, por não ter ocorrido inércia e nem desídia da sua parte. Segue sustentando, que nos casos de ação de execução o feito não deve ser extinto pela inércia da parte, mas sim, suspenso, na forma do art. 921, inc. III, §§1o e 4o, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Já Carlos Baru Derquin, recorre argumentando que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que deu causa a extinção do feito. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Apenas Carlos Baru Derquin apresentou contrarrazões (id. 141981210), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0004362-47.1997.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Carlos Baru Derquin

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Carlos Baru Derquin e outra, visando o recebimento do montante de R$ 876.702,82 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), oriundo de cédulas de produto rural firmadas entres as partes.

Durante a marcha processual, ante o não atendimento do exequente ao comando judicial de apresentar os documentos solicitados pelo perito judicial, mesmo após a concessão de mais 10 (dez) dias de prazo (id. 141981177 – pág. 01, 10 e 12), foi determinada sua intimação, pessoal e através de seu advogado, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono da causa (id. 141981177 – pág. 15), contudo, o mesmo quedou-se inerte (id. 141981177 – pág. 20), tendo apresentado manifestação após mais de 60 (sessenta) dias da referida intimação, requerendo que o
expert
esclareça a imprescindibilidade dos documentos apontados (id. 141981177 – pág. 21).

Diante disso, o executado, sob a alegação de que o exequente deixou de atender por diversas vezes aos chamados judiciais, inclusive quando intimado pessoalmente, requereu a extinção do feito, por abandono da causa, com fulcro no art. 483, inc. III, §1o, do CPC c/c súmula 240 do STJ (id. 141981180).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o exequente foi intimado por diversas vezes, permanecendo silente, mesmo após ser advertido da possibilidade de extinção da demanda, caracterizando o abandono a causa, aliado ao requerimento do executado, na forma da súmula 240 do STJ, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais, deixando, contudo, de fixar a verba honorária sucumbencial (id. 141981199).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. defende a inocorrência do abandono da causa, por não ter ocorrido inércia e nem desídia da sua parte.

Segue sustentando, que nos casos de ação de execução o feito não deve ser extinto pela inércia da parte, mas sim, suspenso, na forma do art. 921, inc. III, §§1o e 4o, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Já Carlos Baru Derquin, recorre argumentando que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que deu causa a extinção do feito. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

In casu
, a determinação da referida norma legal foi devidamente cumprida, pois, restou observado os requisitos afetos a intimação pessoal da parte exequente para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, bem como a intimação do seu advogado para manifestação (id. 141981177 – pág. 15), que é suficiente para extinguir a demanda com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Não obstante, ainda que o Banco do Brasil S.A. alegue que não ocorreu inércia e nem desídia da sua parte, tendo em vista que apresentou manifestação posterior nos autos, o certo é que o prazo de 30 (trinta) dias descrito na aludida norma legal é peremptório, motivo pelo qual a petição alhures, que foi juntada aos autos após mais de 60 (sessenta) dias do lapso temporal concedido pelo Juízo, diga-se de passagem, configura de forma suficientemente clara o seu desinteresse na continuidade do feito, dando azo ao abandono da causa.

Ora, para que não paire qualquer sombra de dúvida acerca da peremptoriedade do prazo descrito no art. 485, inc. III, do CPC, destaco que o art. 223, do mesmo
codex
, dispõe que
“
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”
(negritei).

Acerca do tema, destaco a lição de Humberto Theodoro Júnior, vejamos,
verbis
:

“
Todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”. Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal
. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de “justa causa”. Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato “no prazo que lhe assinar”, que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios”
(Código de Processo Civil Anotado, 22a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019 – negritei).

À vista disso, ficando evidenciado que o Banco do Brasil S.A. ultrapassou o prazo determinado pelo Juízo para sua manifestação, resta configurada sua inércia, o que, na hipótese em voga, diante do preenchimento dos requisitos postos no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, configura, inevitavelmente, o abandono da causa.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973
.

[...]”
(AgInt no REsp n. 1.660.590/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2017 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR O SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 223 DO NCPC
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

2.
O descumprimento do prazo assinalado no § 1o do 485 do NCPC enseja a preclusão da oportunidade de praticar o ato
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.699.566/PR, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021 – negritei)

Além disso, convém ressaltar que o executado, que foi devidamente citada nos autos, também requereu a extinção da demanda, nos termos do quanto disposto na súmula 240 do STJ.

Destarte, ressalvado o meu posicionamento pessoal quanto ao teor do verbete sumular alhures, sua exegese deve ser devidamente cumprida, consoante visto na espécie. Eis o enunciado da Súmula:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Por outro lado, com a devida vênia, beira ao absurdo, para se dizer o mínimo, a alegação do Banco do Brasil S.A. de que nos casos de ação de execução o feito não deve ser extinto pela inércia da parte, mas sim, suspenso, na forma do art. 921, inc. III, §§1o e 4o, do CPC.

Digo isso, porque existem inúmeros julgados deste Tribunal, como também do c. STJ, em que se confirmam sentenças e acórdãos que extinguem, sem resolução do mérito, demandas executivas por abandono da causa.

Ademais, a norma legal citada pela instituição financeira regula as hipóteses específicas de suspensão da execução, não possuindo qualquer relação com a extinção do feito por abandono da causa, de modo que cai por terra toda a sua argumentação nesse sentido.

Dessa forma, tenho que MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto neste particular, mormente diante da observância do rito processual e do devido processo legal, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

De outra banda, passo a análise do apelo aviado por Carlos Baru Derquin, em que recorre argumentando que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que deu causa a extinção do feito.

Com razão
. Basta uma simples análise dos autos para se verificar que o feito foi extinto por abandono da causa da instituição financeira exequente, após manifestação do executado (id. 141981180), conforme devidamente observado pelo d. magistrado ao preferir a r. sentença, senão vejamos,
verbis
:

“Importante sublinhar, que a parte executada, visando cumprir requisito insculpido pelo teor da Súmula 240 do Eg. STJ, veio aos autos, e nos termos da petição acostada no id. 52849322, pleiteou a extinção do processo por abandono da causa por parte da instituição financeira bancária exequente
.

Nesse sentido, diz o Enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Súmula 240 do STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.
”
(id. 141981199).

À vista disso, sendo a demanda extinta em razão da inércia do exequente, reafirmo, face o abandono da causa, este responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Por conseguinte, em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de extinção do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao magistrado, quando do estabelecimento da sucumbência, verificar o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo, que no caso em voga é o exequente, mormente por se tratar de abandono da causa, motivo pelo qual a ele caberá, de forma exclusiva, suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes
.

2.
No caso, não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, ante o débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer foi examinado.
Por isso, é correto imputar à autora a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração do processo e ocasionou sua extinção por abandono
.

[...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, 3a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA DEVEDORA E NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO POR SEIS MESES – DECURSO DO PRAZO COM A INTIMAÇÃO DO CREDORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – INÉRCIA – CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio da causalidade, principal fundamento e diretriz do postulado da sucumbência, assenta-se na ideia de que a parte que deu causa à instauração da relação processual e que não é reconhecida como vitoriosa na disputa judicial, deve compensar a parte adversa pelos gastos com a contratação de advogado.

[...]

3 –
No caso concreto, o credor que não promoveu os atos e as diligências que lhe competia, embora intimado pessoalmente, dando causa à extinção do processo por abandono.
Portanto, é responsável pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios
.”
(TJMT, RAIN n. 0000560-98.2010.8.11.0004, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 04.03.2020 – negritei e grifei)

Sendo assim, é de clareza solar que o MM. Juiz não andou bem ao deixar de condenar o exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, de modo que a r. sentença merece ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§1o e 2o, do CPC.

Por fim, ante a ausência de condenação em honorários advocatícios na instância de origem, é inaplicável na espécie o quanto disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Banco do Brasil S.A., e
DOU PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Carlos Baru Derquin.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022